Tribunal: TJMT
Processo: 0003076-32.2015.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003076-32.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE LINO DOS SANTOS - CPF: 885.095.328-34 (APELANTE), JUCIMAR FERNANDES LARA - CPF: 420.121.121-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM - PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA RECEPTAÇÃO CULPOSA -
APREENSÃO DO BEM OBJETO DE ROUBO NA POSSE DO APELANTE - POSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA PROCEDÊNCIA CRIMINOSA -AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADA - PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA - IMPROCEDÊNCIA - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO
DESPROVIDO.

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042).

“A teor da jurisprudência desta Corte, em se tratando de crime de
receptação,
cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta
culposa
,
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não havendo falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.”
(STJ, AREsp 2317966)

“Na hipótese em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa. Não se desincumbindo de demonstrar que estava na posse daquele objeto, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa.”
(TJMT, AP NU 1003194-69.2020.8.11.0046)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003076-32.2015.8.11.0064 - CLASSE CNJ - 417-
RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): JOSE LINO DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSE LINO DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU
0003076-32.2015.8.11.0064
), que o condenou por receptação a 1 (um) ano de reclusão em regime aberto - art. 180 do CP (ID
195330291
).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) desconhecia a origem ilícita do bem.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente desclassificada sua conduta para receptação culposa (ID
195332660
).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 195332662).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRETENSÃO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, PEDIDO ALTERNATIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O DE RECEPTAÇÃO CULPOSA E DE MINORAÇÃO DA PENA DE MULTA APLICADA. DESCABIMENTO. TESES RECURSAIS REBATIDAS DE FORMA EXÍMIA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA ATUANTE EM PRIMEIRO GRAU QUE SEGUEM RATIFICADAS PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO, CONFIRMANDO-SE O CONTEÚDO DAS CONTRARRAZÕES, PER RELATIONEM, COM FULCRO NO ART. 17, §2o DA N.o 57, DE 05/07/2017 DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 202803150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 05 de abril de 2025, por volta das 21 horas e 45 minutos, na rua Ponce de Arruda, s/n, Centro, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado JOSE LINO DOS SANTOS, conduzia, em proveito próprio, uma motocicleta YAMAHA FACTOR YBR 125, de cor vermelha, placa “OAS1194” e chassi “9C6KE1510B0015163”, ciente de que a mesma era produto de ilícito (roubo). [...]

Ante o exposto, denuncio JOSE LINO DOS SANTOS, já qualificado, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.”
[...]
(Rodrigo Fonseca Costa, promotora de Justiça - ID 195330258)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Deste modo, diante do conjunto probatório coligido aos autos, sob meu prisma, restou devidamente demonstrado que o réu, ao menos, praticou o crime de receptação, pois conforme consta dos autos, no momento da abordagem policial, ele estava conduzindo a motocicleta Yamaha Factor TBR 125, de cor vermelha, placa OAS1194, que havia sido subtraído da vítima Jucimar Fernandes Lara no dia 17/01/2015, conforme boletim de ocorrência de págs. 28/29 – ID 68325900 e, ao ser questionado pelos policiais militares que realizaram sua abordagem, na tentativa de ludibriar a guarnição, afirmou que, apesar de não estar com os documentos da motocicleta, essa estaria em seu nome e era seu proprietário há muitos anos, mesmo sabendo não ser verdade a referida alegação, ocasião em que os policiais tomaram conhecimento da situação real da motocicleta e encaminhou o acusado para a delegacia, que permaneceu em silêncio ao prestar informações perante a Autoridade Policial, ou seja, diante dos indícios retro mencionados, evidencia-se que o réu era conhecedor da origem espúria do veículo, pois é impossível a motocicleta estar legalizada em seu nome há muitos anos, se esta foi roubada três meses antes do fato e estava no nome da vítima de roubo Jucimar Fernandes Lara, conforme documento de pág. 48 – ID 68325900, sendo assim, resta evidente que o acusado sabia da origem ilícita do bem, pois se não fosse assim, teria apresentado os documentos que comprovem o contrário, ou ao menos, uma justificativa por estar transitando com uma motocicleta roubada que alegou ser de sua propriedade, sem qualquer receio de ser descoberto, sendo certo que, qualquer checagem que o réu se propusesse a fazer, por mais simples que fosse, constaria a informação do roubo, portanto, a meu ver, todas as provas apontam para a procedência da presente demanda penal, não havendo o que se falar em absolvição ou ainda, no reconhecimento da receptação privilegiada, pois o bem apreendido com o réu, não se posta como irrisório. [...]

ISTO POSTO, com arrimo nos mesmos fundamentos acima expostos, JULGO PROCEDENTE a ação penal proposta e CONDENO o réu José Lino dos Santos, brasileiro, solteiro, nascido no dia 08/01/1954, natural de Carira/SE, portador do RG no 22413871 SSP/SP e CPF 885.095.328-34, filho de Severino Lino dos Santos e Maria Julia dos Santos, residente na Rua Curió, quadra 15, lote 04, bairro São Miguel, em Campo Verde / MT, contato telefônico (66) 99616-3974, como incurso na prática do crime descrito no artigo 180, caput, do Código Penal. [...]

Verificando as condições do acusado e do crime, passo a dosimetria da pena atento as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal. Culpabilidade – Entendo que não se desgarrou da normalidade. Antecedentes – O réu não registra antecedentes. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Não ficaram esclarecidos. Circunstâncias – São inerentes ao tipo penal. Consequências – Entendo que não foram graves, tendo em vista que a vítima recuperou a res furtiva. Comportamento da Vítima – Os autos não demonstram que tenha contribuído para o crime. [...]

EM RESUMO, condeno o réu José Lino dos Santos a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto e, ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. [...].”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - ID
195330291
)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 195330258), Termo de Entrega (ID 195330258), Termo de Avaliação Indireta (ID 195330258 - fls. 55), Auto de Constatação (ID 195330258), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Vanilson Rocha de Souza, policial militar (ID 195330258), Valdivino Ferraz Filho, policial militar (ID 195330258), Jucimar Fernandes Lara, vítima (ID 195330258) e o apelante (ID
197661677
).

Em Juízo, colheu-se o depoimento de Vanilson Rocha de Souza, policial militar (Relatório de Mídias - ID 195330285). O apelante não foi localizado para intimação pessoal, motivo pelo qual foi decretada sua revelia (ID
195330291
).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de uma motocicleta Yamaha Factor 125, cor vermelha, placa OAS1194 [objeto de roubo no dia 17.1.2015], de propriedade da vítima
Jucimar Fernandes Lara
,
na posse do apelante JOSÉ LINO DOS SANTOS, que não portava o
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo-CRLV,
no dia 5.4.2015, por volta das 21h45min, em via pública [
rua Ponce de Arruda, s/n, Centro, em Rondonópolis/MT
], está descrita nos depoimentos dos policiais militares [Vanilson Rocha de Souza e Valdivino Ferraz Filho], nas fases policial e judicial (ID 195330258/197662677).

A
motocicleta foi avaliada em R$ 4.088,00 (quatro mil e oitenta e oito reais), conforme Termo de Avaliação Indireta, elaborado pelos investigadores de Polícia Marckson Oliveira Silva e Marcelo Elo Giron, ao tempo da apreensão (
ID 195330258 - fls. 55), ao passo que o apelante não apresentou qualquer justificativa acerca da posse do bem (ID
197661677
).

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Em suma, os depoimentos dos policias militares em ambas as fases da persecução penal, somados às circunstâncias da apreensão [veículo produto de roubo; sem identificação do proprietário e/ou documentação] evidenciam
o conhecimento da origem ilícita do veículo utilizado pelo apelante e
afastam sua boa-fé, elidindo qualquer hipótese de receptação culposa (TJMT,
NU 0014770-19.2017.8.11.0002 - Primeira Câmara Criminal - 12.12.2019;
AP NU 0002794-85.2017.8.11.0011 - Primeira Câmara Criminal - 21.3.2022).

Nesse sentido, anotam-se arestos do c. STJ e deste e. Tribunal:

“A teor da jurisprudência desta Corte, em se tratando de crime de
receptação
,
cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta
culposa
,
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, não havendo falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.”
(AREsp 2317966 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 25.08.2023).

“Na hipótese em que a pessoa é surpreendida na posse de objeto de origem ilícita, ocorre a inversão do ônus da prova, devendo o indivíduo demonstrar, quantum satis, que desconhecia sua origem duvidosa. Não se desincumbindo de demonstrar que estava na posse daquele objeto, sem saber que era proveniente de atividade ilícita, descabe cogitar em absolvição ou desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa.”
(AP NU 1003194-69.2020.8.11.0046 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 30.10.2023)

Nesse contexto, as pretensões absolutória/desclassificatória deduzidas pelo apelante JOSE LINO DOS SANTOS se mostram improcedentes.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024